Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM SUA FORMA QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os acusados, policiais militares, pela prática dos crimes de constrangimento ilegal (art. 222, CPM) e violação de domicílio qualificada (art. 226, § 1o, CPM), em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discussão sobre: (i) a existência de provas suficientes para condenação; (ii) a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes estão satisfatoriamente demonstradas pelas provas testemunhais e documentais constantes nos autos, especialmente pelo relato das vítimas e da testemunha, que foram corroborados por outros elementos probatórios. 4. Não há elementos que sustentem a alegação de fundada suspeita para justificar a abordagem e a entrada na residência da vítima. Restou comprovado que a entrada no domicílio foi realizada sem mandado judicial e contra a vontade expressa dos moradores.
5. Não há identidade de bens jurídicos protegidos entre os crimes de constrangimento ilegal e violação de domicílio, afastando-se a aplicação da continuidade delitiva (art. 80, CPM).
6. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incompatível com o regime jurídico do Código Penal Militar, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.